Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-09.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015177-09.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (APELADO), WESLEY LUCAS JULIANO DE ALCANTARA - CPF: 032.628.911-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA MARIA LANDIM SIQUEIRA - CPF: 035.175.731-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUUERBERTON PEREIRA XAVIER - CPF: 029.636.941-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIUILLIANS SILVA GODOY - CPF: 030.886.761-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO.
DOSIMETRIA
.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3
.
ITER CRIMINIS
PRATICAMENTE EXAURIDO. MANUTENÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. PENA INFERIOR A UM ANO. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 2o, DO CP. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos. A
D
efesa busca a majoração da fração de diminuição pela tentativa e a substituição da pena por apenas uma restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

I) Saber se é cabível a majoração da fração de diminuição da pena em razão da tentativa para 1/2, ao argumento de que a consumação esteve distante.

II) Saber se, sendo a pena aplicada inferior a um ano, é devida a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1.
A fração de diminuição pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, tendo em vista que o réu percorreu quase integralmente o
iter criminis
, sendo detido apenas após sair da loja com os bens subtraídos, frustrado o crime por intervenção externa.

2.
A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é indevida, por violar o art. 44, § 2o, do Código Penal, que, para condenações iguais ou inferiores a um ano, admite substituição por multa ou apenas uma restritiva de direitos.

3.
A jurisprudência do STJ e desta Corte corrobora a interpretação literal do dispositivo, vedando a cumulação de restritivas em penas inferiores a um ano.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito, sendo adequada a fração mínima (1/3) quando o
iter criminis
estiver praticamente exaurido.”

“2. Em condenações iguais ou inferiores a um ano de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade deve se dar por multa ou por uma única pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, parágrafo único; 44, § 2o;

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 93, IX.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no REsp 1942301/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.03.2022,
DJe
31.03.2022.

TJMT, Apelação Criminal n. 1001165-11.2021.8.11.0111, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 18.06.2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 1018313-77.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 19.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILSON LIMA DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
08 (oito) meses de reclusão
,
10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
155,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
.

Em suas razões recursais,
EDILSON LIMA DA SILVA
pleiteou que a fração de diminuição da pena pela tentativa seja fixada no patamar de 1/2 (metade), ao argumento de que a consumação esteve distante, bem como, que a substituição da pena privativa de liberdade ocorra por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.

Ao final,
prequestionou
os artigos 14, parágrafo único, do Código Penal; 93, IX; 1o e 5o, LIV, da Constituição Federal; e artigo 44, § 2o, do Código Penal, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
parcial pr
o
vimento
do recurso
,
apenas quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
uma única pena restritiva de direitos
(id.

289138408
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento
do recurso defensivo, exclusivamente para
redução das penas restritivas de direitos para apenas uma
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
293022360
)
:

“
Apelação criminal. Furto tentado. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. 1) Pretendida majoração da fração de diminuição da pena pela tentativa. Improcedência. Réu detido após ultrapassar os caixas da loja com os bens subtraídos. Iter criminis praticamente exaurido. Aplicação da fração mínima justificada. Precedentes do TJMT e STJ. 2) Pleito de adequação da substituição da pena privativa de liberdade. Procedência. Condenação inferior a um ano. Incidência do art. 44, §

2o, do Código Penal. Substituição que deve ocorrer apenas por uma pena restritiva de direitos. 3) Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, exclusivamente para correção da pena restritiva de direitos imposta.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Narra a denúncia (id.
289137476
) que, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 20h00min, no interior do estabelecimento comercial "Lojas Americanas", localizado no Shopping Goiabeiras, nesta Capital, o apelante, com consciência e vontade, tentou subtrair para si diversos bens, avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a exordial acusatória, o réu ocultou os produtos em uma mochila e, ao tentar sair da loja sem efetuar o pagamento, o alarme antifurto foi acionado. A
pós
, empreendeu fuga pelo interior do shopping, sendo contido por um cliente e, posteriormente, pelos seguranças do local, que acionaram a Polícia Militar.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que fixou a pena definitiva em
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
2 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

A Defesa almeja a majoração da fração de diminuição da pena decorrente do reconhecimento da tentativa, fixada na sentença em 1/3 (um terço), para, no mínimo, 1/2 (metade). Argumenta, para tanto, que o apelante esteve longe de consumar o delito, uma vez que foi prontamente interceptado ainda nas dependências do centro comercial, após a imediata reação da funcionária da loja e dos seguranças.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da combativa Defensoria Pública, a pretensão não merece prosperar.

O critério para a escolha da fração de redução prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, que varia de um a dois terços, é o do
iter criminis
percorrido pelo agente.

A jurisprudência, de maneira uníssona, consolidou o entendimento de que a diminuição deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Em outras palavras, quanto mais o agente se aproxima da meta delitiva, menor deve ser a fração redutora; quanto mais distante, maior a redução.

No caso em tela, a análise detida dos fatos, tal como narrados nos autos, revela que o apelante percorreu quase a totalidade do caminho delitivo.

Conforme se extrai do depoimento da representante da vítima, Sra. Andressa Maria Landim Siqueira, e do próprio interrogatório do réu, este não apenas selecionou e ocultou os bens em sua mochila, mas efetivamente transpôs a linha dos caixas e saiu do estabelecimento comercial. A sua captura somente ocorreu nas escadarias do shopping, após o acionamento do alarme antifurto e a subsequente perseguição.

A dinâmica fática demonstra, de forma inequívoca, que os atos executórios foram praticamente exauridos.

O apelante logrou êxito em retirar a
res furtiva
da esfera de vigilância imediata da loja, e a consumação do crime de furto — que, segundo a teoria da
amotio
, adotada por nossos Tribunais Superiores (Súmula 582 do STJ), se perfaz com a mera inversão da posse do bem — somente não ocorreu pela eficaz e célere intervenção de terceiros.

Nesse mesmo sentido, é a orientação pacífica desta Corte de Justiça, que, ao analisar situações fáticas análogas, tem reiteradamente afirmado que a proximidade da consumação justifica a aplicação da fração mínima de redução. A título de exemplo, cito
aresto de minha relatoria
:

“
(...).

A fração de redução da pena nos crimes tentados deve ser fixada com base no grau de desenvolvimento do iter criminis,
sendo menor quanto mais próxima da consumação estiver a conduta do agente
. É cabível a fixação da fração mínima (1/3) quando a tentativa ocorre em fase avançada da execução e é frustrada por intervenção externa
. (...).” (N.U 1018313-77.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Assim, tal como no precedente invocado, a conduta do apelante aproximou-se sobremaneira do resultado almejado, o que torna a aplicação da fração mínima de redução, qual seja, 1/3 (um terço), não apenas adequada, mas perfeitamente consentânea com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A fundamentação expendida pelo douto Magistrado sentenciante mostra-se, portanto, irretocável e alinhada à orientação jurisprudencial dominante.

Portanto, a manutenção da fração redutora no patamar mínimo é medida que se impõe, não havendo reparos a serem feitos na terceira fase da dosimetria.

No que tange ao pleito de
redução das penas restritivas de direitos para apenas uma, a Defesa sustentou que, sendo a pena final fixada em patamar inferior a 1 (um) ano de reclusão, a substituição deveria ter ocorrido por apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos ou multa, e não por 2 (duas) medidas restritivas, como determinado na sentença.

Neste particular, assiste plena razão ao recorrente.

O artigo 44, § 2o, do Código Penal estabelece, com clareza solar, os critérios quantitativos para a substituição da pena privativa de liberdade. A redação do dispositivo legal não deixa margem a interpretações diversas
, vejamos
:

“
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

(...)
§ 2o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
”

Trata-se de norma cogente, cuja aplicação vincula o julgador.

A interpretação literal e sistemática do preceito legal impõe a conclusão de que o legislador estabeleceu regimes distintos de substituição, a depender do
quantum
da pena aplicada.

Para condenações de até 1 (um) ano, a substituição é mais branda, permitindo-se a aplicação de multa ou de uma única pena restritiva de direitos.

Apenas para as condenações superiores a 1 (um) ano é que se abre a possibilidade de cumulação, seja de uma restritiva com multa, seja de duas restritivas de direitos.

Corroborando essa exegese literal, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento pacífico sobre a matéria, como se extrai do seguinte julgado:

"
1.

Este Tribunal firmou posicionamento no sentido de que
a substituição da pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 ano deve acompanhar a literalidade da disposição normativa contida na primeira parte do parágrafo 2o do art. 44 do Código Penal, ou seja, a substituição deve se dar por multa ou por uma pena restritiva de direitos
. (...)." (STJ -
AgRg
no REsp: 1942301 SE 2021/0171831-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)

Nessa mesma esteira, alinha-se a jurisprudência deste Sodalício, que tem decidido pela impossibilidade de imposição de duas medidas restritivas em casos análogos, mormente quando as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, como ocorre na espécie:

"
(...)
2.
É
incabível a substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano por duas penas restritivas de direitos quando não houver circunstâncias judiciais desfavoráveis que a justifiquem
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011651120218110111, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 18/06/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2025)

No caso concreto, a pena definitiva do apelante foi estabelecida em 8 (oito) meses de reclusão, montante inequivocamente inferior ao marco de 1 (um) ano. Ao determinar a substituição da sanção corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, o Juízo
a quo
incorreu em manifesto
error
in
judicando
, aplicando ao caso regra destinada a hipótese diversa, em prejuízo ao réu.

A correção da sentença, neste ponto, é medida de rigor, a fim de adequá-la ao comando legal expresso.

A substituição da pena privativa de liberdade deve, portanto, ser readequada para que incida apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos, cuja escolha e fiscalização competirão, como de praxe, ao prudente arbítrio do Juízo da Execução Penal, por ser este o mais apto a aferir as condições pessoais do apenado e a modalidade de sanção que melhor se amolda aos fins de ressocialização e prevenção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Edilson Lima da Silva
, para reformar a r. sentença no capítulo referente à substituição da pena, a fim de readequá-la aos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por
apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos,
a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

No mais, subsiste a sentença tal como lançada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025